Tribunal: TJBA
Processo: 8000120-52.2023.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000120-52.2023.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SILVANIA FRANCA OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
VICENTE MACEDO JUNIOR, CAIQUE ALMEIDA CALADO, DAIANE SOUZA LIMA, ROBSON DA SILVA SANTOS

APELADO: JOSE JORGE REIS VIDAL e outros

Advogado(s)
:
ROBSON DA SILVA SANTOS, DAIANE SOUZA LIMA, CAIQUE ALMEIDA CALADO, VICENTE MACEDO JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO LIMINAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESBULHO. PEDIDO CONTRAPOSTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO LÓGICA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas simultaneamente por Silvania França Oliveira e José Jorge Reis Vidal contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse ajuizada por Silvania e improcedente o pedido contraposto formulado por José, nos autos de litígio envolvendo imóvel localizado no Loteamento Águas de Sauípe, em contexto de dissolução de relacionamento afetivo com controvérsia patrimonial.

Silvania sustentou ser proprietária exclusiva do imóvel e alegou esbulho possessório praticado por José após o término da relação, requerendo reintegração na posse e insurgindo-se, ainda, contra a revogação da gratuidade da justiça. José, por sua vez, alegou que o bem integraria patrimônio comum formado durante união estável, postulando gratuidade da justiça, indenização por danos morais e condenação da autora por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o agravo interno interposto por Silvania contra decisão monocrática que indeferiu a gratuidade da justiça é admissível, diante da prévia oposição de embargos de declaração contra o mesmo decisum; (ii) saber se os embargos de declaração opostos por Silvania subsistem após o recolhimento integral do preparo recursal; (iii) saber se estão presentes os requisitos do art. 561 do CPC para o acolhimento da pretensão de reintegração de posse; e (iv) saber se a conduta de Silvania, ao encaminhar notificação extrajudicial, registrar boletim de ocorrência e ajuizar ação possessória, configura ato ilícito apto a justificar condenação por danos morais e litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

O agravo interno interposto por Silvania não pode ser conhecido, pois houve interposição sucessiva de embargos de declaração e agravo interno contra a mesma decisão monocrática, em afronta ao princípio da unirrecorribilidade e com incidência da preclusão consumativa.

Os embargos de declaração opostos por Silvania devem ser rejeitados, porque o recolhimento integral do preparo recursal após o indeferimento da gratuidade da justiça configura ato incompatível com a pretensão de rediscutir a decisão, caracterizando preclusão lógica, nos termos do art. 1.000, parágrafo único, do CPC.

A apelação de Silvania não comporta provimento, pois não houve comprovação do esbulho possessório exigido pelo art. 561 do CPC. A própria autora admitiu que José tinha autorização para acessar o imóvel, representá-la perante o condomínio e nele permanecer, além de afirmar que jamais foi impedida de ingressar no bem, o que afasta a privação possessória injusta necessária à reintegração.

A permanência de José no imóvel após o término do relacionamento, em contexto de alegada união estável e discussão sobre esforço comum e meação, não caracteriza, por si só, posse injusta. Ausente prova de violência, clandestinidade, precariedade superveniente ou ato concreto de exclusão da autora da posse.

A apelação de José igualmente não merece provimento, porque o ajuizamento da ação possessória, a notificação extrajudicial e o boletim de ocorrência inserem-se, no caso, no exercício regular de direito e no uso dos meios legais de tutela de interesses que a autora reputava legítimos, sem demonstração robusta de abuso de direito, má-fé deliberada ou intuito específico de causar dano.

O desconforto emocional experimentado por José no contexto da ruptura afetiva e da disputa patrimonial não ultrapassa, na hipótese, o plano do mero aborrecimento inerente à litigiosidade entre ex-companheiros, inexistindo prova de efetiva lesão extraordinária à honra, imagem ou dignidade apta a ensejar reparação moral ou a justificar condenação por litigância de má-fé.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno não conhecido. Embargos de declaração rejeitados. Apelações conhecidas e desprovidas.
Tese de julgamento: “1. A interposição sucessiva de embargos de declaração e agravo interno contra a mesma decisão monocrática viola o princípio da unirrecorribilidade e impede o conhecimento do segundo recurso. 2. O recolhimento do preparo recursal após o indeferimento da gratuidade da justiça configura preclusão lógica quanto à insurgência contra essa decisão. 3. A reintegração de posse exige prova inequívoca do esbulho, não configurado quando a permanência no imóvel decorre de consentimento prévio e não há impedimento concreto de acesso da autora ao bem. 4. O ajuizamento de ação, a notificação extrajudicial e o registro de ocorrência, sem demonstração de abuso de direito ou de lesão extraordinária a direitos da personalidade, não geram dever de indenizar por danos morais. 5. Conflitos decorrentes da dissolução de vínculo afetivo com reflexos patrimoniais, por si sós, não caracterizam litigância de má-fé nem dano moral indenizável.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8000120-52.2023.8.05.0076, oriundos da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Entre Rios/BA, tendo, como Apelante/Apelada,
SILVANIA FRANCA OLIVEIRA
e, como Apelante/Apelado,
JOSÉ JORGE REIS VIDAL
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DOS RECURSOS DE APELAÇÕES E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA